Tribunal: TJDFT
Processo: 0750196-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CITAÇÃO COM 3 DIAS DE ANTECEDÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUICIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECRETO DE REVELIA QUE NÃO OBSERVOU OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. De acordo com Enunciado 13 do FONAJE, nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação.
2. “A Lei 9.099/95 não prevê prazo mínimo para se proceder à citação e à intimação das partes, contudo elas devem ser de no mínimo 5 dias de antecedência, o que estaria de acordo com o art. 218, § 3o, do Código de Processo Civil que, neste caso, deve ser aplicado de forma subsidiária”. (Acórdão 1319842, 07012978320208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Na hipótese, o recorrente foi citado em 31/10/2023 e a audiência de conciliação designada para 3/11/2023, mas os dias 1o/11 e 2/11 foram de feriados forenses (ID 55009294, 55009296). Nesse cenário, a decretação da revelia do réu que não compareceu à audiência de conciliação mostra-se desproporcional e desarrazoada, já que que não foi assegurado à parte (pessoa jurídica) o tempo mínimo necessário para se organizar para o evento.
4. Ainda que o valor da causa seja inferior a 20 salários-mínimos e a demanda não exija a intervenção de advogado é direito da parte comparecer à audiência, seja de conciliação, seja de instrução, acompanhada de profissional habilitado, circunstância que realça ainda mais a necessidade da concessão de tempo mínimo (cinco dias) entre a citação e a audiência de conciliação.
5. Desatendido o prazo mínimo de 5 dias entre a citação e a audiência de conciliação, imperativa a desconstituição da sentença e a determinação de retorno dos autos para a marcação de nova audiência em atenção ao devido processo legal e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
6. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída.
7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.